Tribunal: TJBA
Processo: 8070306-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8070306-34.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SPE GL EVENTS CENTRO DE CONVENCOES SALVADOR LTDA Advogado(s): EDGAR SANTOS GOMES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. EXCLUSÃO DE TUSD E TUST DA BASE DE CÁLCULO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. DISTINÇÃO ENTRE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por SPE GL EVENTS CENTRO DE CONVENÇÕES SALVADOR LTDA. contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo litispendência com o processo nº 8070301-12.2023.8.05.0001. A apelante busca a exclusão da TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, ao fundamento de que tais tarifas remuneram serviços de disponibilização dos sistemas de transmissão e distribuição, não se confundindo com o consumo efetivo da mercadoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há litispendência entre a presente ação (processo nº 8070306-34.2023.8.05.0001), que busca a exclusão de TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, e o processo nº 8070301-12.2023.8.05.0001, que visa à limitação da alíquota do ICMS sobre energia elétrica aos percentuais de 18%/19%, conforme estabelecido pela LC nº 194/2022. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A litispendência constitui questão processual de ordem pública que obsta o prosseguimento de demandas simultâneas, exigindo para sua configuração a presença da tríplice identidade: identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme previsto no artigo 337, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil. 4. Embora haja identidade de partes (SPE GL EVENTS x Estado da Bahia) e proximidade temporal entre as distribuições (02/06/2023), as demandas veiculam causas de pedir e pedidos manifestamente distintos. 5. Na presente ação busca-se a exclusão de TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS, fundamentando-se que tais tarifas remuneram atividades-meio de disponibilização dos sistemas de transmissão e distribuição, não caracterizando circulação de mercadoria apta a atrair a incidência do imposto. 6. No processo nº 8070301-12.2023.8.05.0001 pretende-se a limitação da alíquota do ICMS aos percentuais correspondentes à alíquota geral interna do Estado da Bahia (18% até 21/03/2023 e 19% a partir de 22/03/2023), fundamentando-se que a energia elétrica constitui bem essencial e a aplicação da seletividade impede alíquota superior à praticada nas operações em geral, conforme Lei Complementar nº 194/2022. 7. Os pedidos possuem objetos nitidamente diferenciados: uma ação busca a exclusão de determinados valores da base de cálculo do ICMS, enquanto a outra pretende a limitação da alíquota do mesmo imposto, resultando em efeitos práticos diversos. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a configuração da litispendência exige a presença cumulativa da tríplice identidade, não bastando mera similitude entre as demandas ou existência de pontos comuns. 9. A opção pela formulação de pedidos distintos em ações autônomas insere-se no âmbito da discricionariedade técnica do advogado, não havendo vedação legal ao ajuizamento de demandas com fundamentos jurídicos ou pedidos complementares em processos diversos quando inexiste identidade plena. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: 1. Não se configura litispendência quando, embora presentes identidade de partes e proximidade temporal entre as distribuições, as demandas veiculam causas de pedir e pedidos distintos. 2. A ação que busca a exclusão de TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica não é idêntica à ação que pretende a limitação da alíquota do mesmo imposto aos percentuais da alíquota geral interna, porquanto fundamentadas em premissas jurídicas diversas e com objetos nitidamente diferenciados. 3. A configuração da litispendência exige a presença cumulativa da tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedido), não bastando mera similitude entre as demandas ou a circunstância de ambas poderem resultar na redução da carga tributária. ___________ Dispositivos relevantes citados: Art. 337, §1º, do Código de Processo Civil; art. 18-A do Código Tributário Nacional; art. 32-A da Lei Complementar nº 87/1996; art. 3º, inciso X, da Lei Complementar nº 87/1996; arts. 1º e 2º da Lei Complementar nº 194/2022; art. 150, inciso III, alíneas "b" e "c", da Constituição Federal. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.925.073/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22/09/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.821.015/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09/08/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8070306-34.2023.8.05.0001, de Salvador, em que é Apelante SPE GL EVENTS CENTRO DE CONVENÇÕES SALVADOR LTDA. e Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema